Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004223-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.294.581-20 (APELANTE), IZABEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.895.942-49 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.294.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1o C/C ART. 1.014, CPC) -

PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1004223-43.2018.8.11.0041 ajuizada por IZABEL RODRIGUES DA SILVA, que

julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar o direito da autora ao benefício da pensão vitalícia por morte na proporção de 50% (cinquenta por cento) e a exclusão da requerida Mariluce Valério da Silva Oliveira do recebimento do benefício, e condeno os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV aos pagamento dos valores retroativos a partir da data do requerimento administrativo, devendo ainda realizar as diligências administrativas necessárias para o reajuste do benefício e exclusão da requerida Mariluce do rateio do benefício. Determinou a atualização dos valores conforme os Temas no 810/STF e 905/STJ e EC. 103/2019, e postergou a fixação dos honorários advocatícios para após a liquidação dos valores, na forma do art. 85, §4°, II do CPC (id. 179080012).

Nas razões para parcial reforma da sentença, pertinente ao pagamento retroativo ao requerimento administrativo, o Estado-réu resume que
não reconheceu, de imediato, o benefício de pensão por morte exclusivamente à autora, porque ela não tinha preenchidos os requisitos comprobatórios necessários, o que, obviamente, exclui a possibilidade de recebimento de proventos retroativos, eis que não houve culpa da Administração Pública (id. 179080013).

Em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de
inovação recursal e, quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do recurso (id. 179080016).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Mara Liges Pires de Almeida Barreto, verificando a inexistência de subsunção do fato às hipóteses do art. 178, do CPC, absteve-se de adentrar ao mérito (id. 180774167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

A parte autora, ora apelada, alega em preliminar a inadmissibilidade do recurso, por inovação recursal, pois o apelante alega matéria não suscitada nem analisada pelo juízo na instância singular.

O efeito devolutivo da apelação implica no reexame da matéria impugnada e na possibilidade de apreciação de todas as questões subjacentes, desde que suscitadas e discutidas no processo, conforme o art. 1.013, caput e §1o do CPC.

Logo, as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau não poderão ser suscitadas na apelação, salvo comprovado motivo de força maior, nos termos do art. 1.014, CPC, o que não se observa nem foi alegado.

Volvendo às razões do apelante, verifica-se insurgência
contra a condenação de valores retroativos, sob alegação de não deve ser penalizado à falta de culpa da Administração, matéria alcançada pela preclusão consumativa, pois o arguido em contestação limitou-se, com exclusividade, a preliminar de ilegitimidade de parte (id. 179079966).

Resulta, pois, caracterizada a
inovação de tese defensiva em sede recursal, daí o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a linha de intelecção impressa pelo STJ, cuja função constitucional precípua é a interpretação da legislação federal
- verbis: “ É cediço na jurisprudência desta Corte Superior, que a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública"
(AgInt no REsp n. 1.753.855/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/6/2019).

Ante o exposto, acolho a preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

Fica diferida a elevação dos honorários sucumbenciais para quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II e § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024